Tribunal: TJSP
Processo: 2151668-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO QUESTIONOU A VALIDADE DA PENHORA. POSTERIOR ALEGAÇÃO ENVOLVENDO O TEMA, ANTES DO LEVANTAMENTO DA QUANTIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Recurso provido.